Tribunal: TJDFT
Processo: 0732211-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732211-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARLUCY ROSA BERNARDES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO FINANCEIRO. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO DIRETO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO DE DESCONTO PREVISTO EM LEI. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PAGAMENTO AJUSTADO POR DESCONTO AUTOMÁTICO E MENSAL DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS SOBRE O SALDO DE CONTA CORRENTE. PREVISÃO LEGAL INEXISTENTE DE PERCENTUAL MÁXIMO DE DESCONTO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA NAS CONTRATAÇÕES FEITAS PELA AUTORA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA 1085. STJ. APLICABILIDADE. PRETENDIDA REDUÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA TOTALIDADE DAS PARCELAS DEVIDAS PELOS DIVERSOS MÚTUOS CONTRATADOS. INTERESSE QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO DIREITO POSITIVADO NEM EM PRECEDENTES QUALIFICADOS DAS CORTES SUPERIORES DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL. ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O empréstimo de dinheiro contratado pelo consumidor com instituição financeira encerra negócio jurídico que envolve interesse essencialmente privado, de modo que tem prevalência o princípio do pacta sunt servanda na relação negocial entre eles estabelecida. A liberdade contratual é exercida em consonância com a autonomia privada. O dirigismo contratual ocorrerá apenas em caso de abuso de direito, porque a relação entabulada pelas partes é de consumo, mas essa situação não se divisa tão somente na autorização do débito das parcelas do mútuo diretamente em conta corrente. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 1.085, firmou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 3. A situação excepcional que poderia viabilizar a intervenção judicial na relação contratual, no caso concreto, seria a constatação de ofensa consciente ao núcleo essencial do patrimônio mínimo existencial, porque relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sobre princípio que constitui fundamento do Estado Democrático de Direito, consoante o art. 1o, III, da CF. 5.1. No caso dos autos, não restou demonstrada tal situação excepcional, sendo incabível a intervenção judicial e a necessária manutenção do contratado. 4. Caso concreto em que o sistema normativo em vigor - Lei Complementar distrital n. 840/2011, art. 116, §2o, com redação dada pela Lei Complementar 1015/2022; Lei no 10.486/2002, art. 27, §3o, e art. 29, § 1o, com redação dada pela Lei no 11.134/2005; Lei 14.131/2021 - não ampara a pretensão deduzida pela apelante de que a totalidade dos descontos pelos empréstimos por ela contratados, seja por débito em conta corrente, seja por débito em folha de pagamento, incidam sobre sua remuneração líquida – aquela calculada com abatimento de descontos compulsórios sobre a renda bruta – não supere o percentual de 30%. Quanto a descontos que automaticamente incidem sobre o saldo de conta corrente, porque contratualmente por ela autorizados, como mutuária, em cláusula ajustada nas diversas espécies de mútuo bancário, não estão sujeitos a limite legal, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085. Ato ilícito ensejador da indenização por dano moral não evidenciado. Dever de indenizar inexistente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, inciso IV e § 1o, 54-A a 54-G, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, aduzindo que o direito ao crédito e à autonomia privada não podem ser exercidos de maneira predatória, de modo a restringir totalmente a capacidade financeira do devedor, em violação à função social dos contratos. Defende que a dignidade da pessoa humana deve prevalecer sobre a liberdade de contratar especialmente em situações de superendividamento. Acrescenta ser direito do consumidor modificar as cláusulas excessivamente onerosas e que o caso em concreto demonstra claramente que os descontos realizados extrapolaram a margem do razoável. Discorre que o entendimento consolidado no Tema 1.085, não poderia ser aplicado de “forma isolada e dissociada do arcabouço normativo protetivo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente após as significativas alterações introduzidas pela Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento)”. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 71812045). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, inciso IV e § 1o, 54-A a 54-G, todos do CDC, 421, 421-A e 422, todos do CCb, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 2o, § 2o, I, DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DE 30% DOS VENCIMENTOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. ... 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003. O referido entendimento foi pacificado pela Segunda Seção do STJ no AgInt no REsp 1.500.846/DF, julgado em 12/12/2018. 3. Na hipótese, trata-se de descontos em conta-corrente de empréstimos "comuns" (não consignados em folha de pagamento), de modo que é inviável a aplicação de analogia com o regramento legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." ... (AREsp n. 1.739.032/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/4/2021). No mesmo sentido confiram-se o REsp 2147228, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/8/2024 e o REsp 2184548, Ministro MARCO BUZZI, DJEN 30/4/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido em ID 71812045. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029